Tribunal: STF
Processo: RHC 272801
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samuel dos Santos Rodrigues Macedo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeito os EDcl no AgRg no HC 1.059.109/DF (docs. 76 e 77).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado, em apelação, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 26 de novembro de 2024 [...]” (doc. 49, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, a defesa do recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] o acórdão condenatório ignora garantias constitucionais intransponíveis. Primeiro, pela nulidade absoluta da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões que indicassem crime no interior da residência, em frontal violação ao Tema 280 da Repercussão Geral.
A prova técnica de ID 164968841, que atesta a ausência de qualquer rastro de traficância no aparelho celular do Recorrente, esvazia completamente a justa causa que os agentes estatais tentaram construir a posteriori.
Segundo, pela condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial expressamente retratados em juízo, o que viola o artigo 155 do Código de Processo Penal e o princípio da presunção de inocência. Terceiro, pela flagrante ilegalidade na dosimetria, que utilizou processos sem trânsito em julgado na data do fato para exasperar a pena e afastar o tráfico privilegiado, em descompasso com a proteção constitucional contra a retroatividade de gravames penais. (doc. 82, p. 12).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento e o provimento integral do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 1059109/DF, reconhecendo a competência desta Corte Suprema para sanar as nulidades apontadas; b) a confirmação da medida liminar pleiteada, para suspender imediatamente os efeitos da condenação imposta nos autos do processo nº 0720372-22.2021.8.07.0001, suspendendo-se a execução penal e determinando-se a pronta expedição de contramandado de prisão ou de alvará de soltura em favor de Samuel dos Santos Rodrigues Macedo, para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado desta lide; c) no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade absoluta das provas colhidas mediante a invasão ilícita de domicílio, sem mandado judicial e sem as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 da Repercussão Geral e pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, determinando-se o desentranhamento de tais elementos nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal; d) o reconhecimento da nulidade da condenação pela conduta de venda, por ter se fundado exclusivamente em elementos do inquérito policial que foram expressamente retratados em juízo (ID 143410312), em frontal violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, culminando na absolvição do Recorrente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma; e) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências quanto à absolvição, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, requer a correção da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes baseada em processos sem trânsito em julgado na data do fato, em estrita observância à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao Princípio da Presunção de Não Culpabilidade; f) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com o consequente redimensionamento da pena para patamar que permita a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. O Recorrente reafirma que a resposta deste Tribunal deve ser condizente com a gravidade das violações perpetradas, impedindo que Samuel permaneça encarcerado sob um regime fechado injusto e desprovido de suporte probatório válido. (doc. 82, pp. 16-17).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para desconstituir condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado, e revisar a dosimetria da pena. 2. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar por ausência de “fundadas razões”, condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito não confirmados em juízo, e ilegalidade na dosimetria da pena, com utilização de condenações com trânsito em julgado posterior ao fato para afastar o tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade na decisão que não conheceu do habeas corpus, considerando as alegações de nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas para condenação e ilegalidade na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar foi realizada nos limites do flagrante, com base em denúncia anônima corroborada por monitoramento do local, visualização de ato de venda de drogas e confissão extrajudicial de usuário, sendo válida nos termos da jurisprudência. 5. A condenação foi amparada em provas suficientes, incluindo testemunhos de policiais dotados de fé pública e laudo químico que confirmou a apreensão de entorpecentes. 6. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexaminar fatos e provas já apreciados, salvo em casos de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou novas provas de inocência, o que não se verifica no caso. 7. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando os maus antecedentes do acusado, com base em condenações definitivas existentes ao tempo da sentença condenatória, referente a fatos praticados anteriormente aos delitos objeto da denúncia. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar realizada nos limites do flagrante, com base em denúncia anônima corroborada por monitoramento do local e visualização de atos de mercancia, é válida. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexaminar fatos e provas já apreciados, salvo em casos de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou novas provas de inocência. 3. Condenações definitivas anteriores ao fato objeto do processo podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, configurando maus antecedentes. (doc. 63 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator